Tribunal: TJMT
Processo: 1019647-20.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019647-20.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), TARCIANO MAIA DE PAULA - CPF: 038.851.491-41 (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TARCIANO MAIA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PENA - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Na esteira da recente orientação dos Tribunais Superiores, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de
Habeas Corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

O pedido de reanálise do regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria.

Habeas Corpus não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019647-20.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: TARCIANO MAIA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto por Walter George Ramalho Lima, em benefício do paciente
TARCIANO MAIA DE PAULA
, em face de ato acoimado coator atribuído à MM.ª Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Penal nº 2853-26.2019.811.0004 (cód. 300952).

Aduz que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa da liberdade de 4 (quatro) anos 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por infringência ao art. 155, §§ 1º e 6º do CP, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega que em 24/12/2019 cumpriu 1/6 necessários para progredir de regime, e que a manutenção da prisão se tornou ilegal.

Afirma que a ilegalidade da prisão, perdura com a manutenção em regime fechado, por ter sido condenado à pena inferior a 8 anos, em decorrência da pratica de crime sem violência ou grave ameaça, fato que demonstra o constrangimento ilegal.

Aduz que mesmo após a sentença o paciente permanece preso preventivamente, e que a mora do Judiciária está afetando a liberdade do réu, visto que preenche os requisitos para progredir de regime.

Prossegue afirmando, que deve ser expedida a Guia de Execução de Pena, para que seja computado o tempo de prisão e remição da pena, para que possa progredir de regime fechado para o semiaberto.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem a fim de obstar a prisão preventiva, com a expedição da competente Guia de Execução de Pena e o alvará de soltura, ou alternativamente seja concedido o alvará de soltura e aplicada as medidas cautelares.

O pedido de liminar foi indeferido pela Desa. Maria Erotides Kneip, em sede de plantão, id. N. 29071482, pág. 02

As informações de praxe foram apresentadas, id. N. 29613499, pág. 02, noticiando que o autos encontram-se neste Tribunal de Justiça, para apreciação da apelação, bem como esclarece que a Guia de Execução de Pena foi expedida em 11/10/2019.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, Id. N. 33094469, pág. 06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: TARCIANO MAIA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal sofrido por
TARCIANO MAIA DE PAULA
, ante a imposição de regime fechado para cumprimento de pena e, ainda, a expedição da competente Guia de Execução de Pena.

Após examinar os autos, tenho que a presente ação de Habeas Corpus não deve ser conhecida na esteira da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque, busca o impetrante a alteração do regime de pena fixado na r. sentença.
Ora, tal discussão somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta Instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Apelação Criminal, oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito, estando amparado, ainda, pelo contraditório exercido entre as partes, o que não ocorre no presente writ.

Ressalte-se que o competente recurso de Apelação já foi devidamente interposto, de modo que a pretensão exordial será oportunamente analisada por esta Instância, não havendo que se falar em ofensa aos direitos do acusado, já que não vislumbro qualquer ilegalidade por parte da autoridade coatora e nem que a decisão seja teratológica.

Ademais, apesar do impetrante não ter juntado cópia da sentença, o que já seria motivo para não conhecer, em consulta ao sistema “PRIMUS”,
constata-se o paciente é reincidente específico.

Assim, estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e não superior a 8 anos e
considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto
, a teor do art. 33, § 2º, "b", do CP.

Neste sentido.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. COMUTAÇÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. In casu, em observância ao princípio da individualização da pena e ao sistema trifásico, a dosimetria penal, estabelecida em circunstâncias concretas e pessoais, na primeira fase, restou no mínimo legal. Na sequência, ponderou-se a agravante da reincidência e, por fim, dada a ausência de majorante ou minorante, tornou definitiva a sanção.

4. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é manifestamente ilegal a imposição do regime prisional mais severo com base, exclusivamente, no disposto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES.

5. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e não superior a 8 anos e considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, "b", do CP.

(...) (HC 299.215/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016)”

Portanto, neste particular, não conheço do writ.

Da mesma forma, no que tange ao pleito de progressão de regime, consigno que o Habeas Corpus é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena, cujo pedido é próprio da competência do Juízo da Execução, além do mais, deve observar o mérito do condenado, e não apenas o tempo de cumprimento da pena privativa.

Em relação a Guia de Execução de Pena, consoante informação do Juízo a quo, esta foi expedida em 11/10/2019.

Em suma, por não ser o presente writ a via adequada para o exame da pretensão, à luz da nova orientação jurisprudencial que dispõe ser impossível a impetração de Habeas Corpus em substituição a recurso próprio cabível, e, por fim, não se mostrando patente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, concluo ser impossível o conhecimento do writ.

Por estas razões, não conheço do writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020